Tribunal: TJBA
Processo: 8149033-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149033-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: PAU DE VELA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E POSTO DE REVENDA. CONTRATOS COLIGADOS. MANUTENÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA LEI N.
º
8.245/1991. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos coligados ou conexos há uma justaposição de modalidades diversas de contratos, de maneira que cada um destes mantém sua autonomia, preservando suas características próprias, haja vista que o objetivo da junção de tais contratos é possibilitar uma atividade econômica específica.

2. O fato de o contrato de locação possuir outros pactos adjacentes não retira sua autonomia nem o desnatura, notadamente quando as outras espécies contratuais a ele se coligam com o único objetivo de concretizar e viabilizar sua finalidade econômica, de modo que as relações jurídicas dele decorrentes serão regidas pela Lei n.
º
8.245/1991. Interesse de agir reconhecido, no caso vertente.
Precedentes do STJ.

Sentença
anulada
. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8149033-75.2021.8.05.0001,
em que figura como
apelante
Petrobr
á
s Distribuidora S.A.,

e como
apelad
o

Pau
d
e Vela Comercio
e
Servi
ç
os LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça